Tribunal: TJSP
Processo: 1034859-33.2021.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Cobrança. Sorocaba. Pretensão do Município de ver-se restituído de valores pagos indevidamente à servidor. Descabimento. Caráter alimentar da verba e recebimento de boa-fé. Ação improcedente. Apelação provida. Inexistência de omissão. Embargos de declaração rejeitados.